Tribunal: TJSP
Processo: 1004636-04.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente. Apelo do autor. Por força do princípio tantum devollutum, quantum apellatum, acolhido pelo Código de Processo Civil o recorrente deve atacar, de modo específico, os fundamentos da decisão que deseja rebater, apontando nos autos, elementos probatórios aptos

Ementa:
Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente. Apelo do autor. Por força do princípio tantum devollutum, quantum apellatum, acolhido pelo Código de Processo Civil o recorrente deve atacar, de modo específico, os fundamentos da decisão que deseja rebater, apontando nos autos, elementos probatórios aptos a afastar a análise da prova feita pelo Julgador de Primeiro Grau e embasar a reforma da decisão apelada, o que não ocorreu in casu – Destarte, o recurso não pode ser apreciado, posto que a apelação não é ato de irresignação imotivada – Inteligência dos arts. 1.010, incs. II e IV e 1013, do NCPC - Precedentes Jurisprudenciais, inclusive do C. STJ – Recurso não conhecido.